Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Consoante já consignado no ID 82049194, o recurso é cabível, por versar sobre questão subsumida à tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.
Rejeito a preliminar suscitada na resposta ao agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No caso em exame, discute se a possibilidade de formulação de pedido de reconhecimento de usucapião, em sede reconvencional, no âmbito de ação reivindicatória.
A agravante apresentou reconvenção na ação reivindicatória, sustentando a aquisição do domínio do imóvel por usucapião (ID 124233789).
Não obstante, o Juízo de origem deixou de receber a reconvenção, consignando que a alegação de usucapião seria examinada exclusivamente como matéria de defesa, nos limites da contestação, sem a instauração de relação jurídica processual autônoma de natureza reconvencional.
A usucapião submete se a procedimento especial, dotado de exigências formais próprias — como a individualização da área, a citação de confrontantes, de terceiros eventualmente interessados e dos entes públicos, além de dilação probatória específica — incompatíveis, em regra, com o rito da ação reivindicatória. Ainda que a parte sustente a presença de alguns desses elementos nos autos, a tramitação do pedido de usucapião em sede reconvencional revelase suscetível de acarretar indevido tumulto processual e comprometer a duração razoável do processo.
Ressaltese, ademais, que a decisão agravada não afastou a análise da alegação de usucapião, a qual poderá ser examinada como matéria de defesa, nos limites estabelecidos pela Súmula 237 do STF, preservandose o direito da parte à discussão possessória, ainda que sem efeito constitutivo de domínio.
A orientação desta Corte é firme no sentido da inviabilidade, em regra, do processamento de pedido de usucapião em sede reconvencional, ante a incompatibilidade procedimental e o risco de tumulto processual, conforme ilustram os seguintes precedentes:
“Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Usucapião em reconvenção à ação reivindicatória. Possibilidade. Grande número de pessoas ocupando a área reivindicada. Tumulto processual. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu a alegação de usucapião em reconvenção à ação reivindicatória.
II. Questão em discussão
2. Aferir se é admissível a usucapião alegada em reconvenção.
III. Razões de decidir
3. A lei processual enfatiza muito a boa ordem processual e a adoção de todos os meios legais para a celeridade do processo. Assim, como exemplo, o artigo 113, §1o do CPC limita o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes.
4. Em princípio, apesar da diversidade de ritos, não haveria óbice a que se admitisse a usucapião dentro da ação reivindicatória. Ocorre que a usucapião é um procedimento especial cercado de particularidades que vão desde a individualização completa da área a ser usucapida mediante mapas ou medições, citação de confrontantes, de entes públicos, produção de prova da característica da posse, do tempo de duração desta, etc. No caso, são dezenas de pessoas que ocupam a área reivindicada e apresentaram reconvenção com pedido de usucapião.
5. Ao manter a ordem processual, indeferindo a matéria dentro de reconvenção, a decisão recorrida não afetou o direito material dos interessados; apenas concitou-os a ingressarem com ações autônomas, o que se revela acertado sob pena de instalar-se um tumulto processual que prolongaria indefinidamente o direito, tanto da autora, quanto dos próprios réus. A celeridade processual é um mandamento constitucional que orienta a aplicação literal da norma processual.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1942137, AGI0730397-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024 – destacou-se).

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. PLEITO PETITÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de se deduzir o pedido de usucapião em reconvenção de demanda possessória, ao argumento de que seria matéria de defesa, conforme o Enunciado n. 237 da Súmula do STF.
2. As demandas possessórias possuem natureza dúplice, fato que torna desnecessária a apresentação de reconvenção para que o réu possa pedir a proteção à sua posse.
3. Nas demandas possessórias, a arguição de usucapião como matéria de defesa não pode ter por objeto a declaração do domínio, mas tão somente a discussão a respeito da melhor posse.
4. É inadmissível a propositura de reconvenção, com a pretensão de reconhecimento de usucapião, em virtude da incompatibilidade dos ritos processuais das ações reivindicatória (ordinário) e de usucapião (especial), não cabendo, por via de consequência, a declaratória especial de domínio.
5. A Súmula 237 do STF (que admite a alegação de usucapião como matéria de defesa) aplica-se às ações petitórias, que versam sobre o domínio, e não às possessórias, nas quais a discussão gira exclusivamente em torno da posse. (Precedentes TJDFT).
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, Acórdão 1729592, AGI 0704833-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/07/2023 – destacou-se).

Desse modo, não se evidencia a possibilidade de tramitar a reconvenção pretendida em conjunto com a ação reivindicatória, permanecendo a alegação de usucapião submetida à apreciação no âmbito defensivo, ficando resguardada a observância do procedimento especial, mediante a propositura de ação própria.
Dessa forma, nego provimento ao agravo de instrumento.
É como voto.